Tribunal: TJBA
Processo: 8044373-96.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044373-96.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: LUCIVONE MORAES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

IMPETRADO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. “LISDEXANFETAMINA (VENVANSE)”. TDAH. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE JUDICIAL. NECESSIDADE. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Os elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas indicadas pela autora, devendo ser afastado o reconhecimento da inadequação da via eleita. A alegação de ausência de prova suficiente para alicerçar as demais circunstâncias inerentes ao caso concreto deve ser objeto de análise do mérito da demanda, mas sem inviabilizar o conhecimento do writ.

II – Demanda instaurada com o escopo de obter o fornecimento de medicamento
“Lisdexanfetamina (Venvanse)”
.
Prescrição e relatório médicos específicos.

III – Discussão nos Tribunais Superiores acerca da necessidade de inclusão ou não da União no polo passivo das demandas versem sobre fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado nas políticas públicas. Tema 1234 do STF e IAC 4 do Superior Tribunal de Justiça. Determinação de processamento do feito, de acordo com o direcionamento dado pelo autor da demanda, posicionamento que se alicerça, inclusive, no respeito da solidariedade dos entes públicos no campo da saúde, e que evita graves prejuízos ao jurisdicionado com o deslocamento da ação entre os diversos ramos do Poder Judiciário.

IV -
O direito ao recebimento de tratamento médico e medicamentos pelo Estado encontra guarida no direito à saúde estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e ainda na Lei 8.080/90.

V –
In casu,
detectada a clara indicação médica do tratamento medicamentoso, inexistindo a comprovação de outro fármaco eficaz para tratamento da enfermidade, merece ser reconhecida a responsabilidade do Ente Público no fornecimento do medicamento, especialmente quando ausente a possibilidade de custeio pelo administrado. Parecer ministerial favorável.

VI – Não acolhida a impugnação à gratuidade de justiça. Rejeição das preliminares. Concessão da segurança, para, confirmando os termos da liminar, determinar que os impetrados forneçam à impetrante o medicamento L
isdexanfetamina, de acordo com os requisitos descritos nos relatórios médicos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044373-96.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
LUCIVONE MORAES SANTANA e outros
e como impetrados
MUNICIPIO DE IPIRA e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
nos termos do voto do relator.